Tribunal: TJBA
Processo: 8048241-48.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048241-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GEORGINA AMELIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. PETIÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS. PROCESSAMENTO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER LÍQUIDA. TEMA REPETITIVO Nº 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ACÓRDÃO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. O Tema 1.169/STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia em execuções individuais fundadas em sentenças coletivas genéricas, não impede a implementação imediata de obrigação de fazer quando os parâmetros estão claramente definidos no título executivo judicial. Tratando-se de obrigação relativa ao Piso Nacional do Magistério, cujo valor é fixado anualmente por ato normativo do Ministério da Educação, permite-se a implementação imediata e objetiva, sendo o reflexo do reajuste nas demais parcelas realizado mediante simples cálculo aritmético. A necessidade de meros cálculos aritméticos não retira a liquidez da obrigação constante no título executivo. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido em todos os seus termos. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Execução Individual n.º 8048241-48.2023.8.05.0000, tendo como Exequente GEORGINA AMELIA DA SILVA SANTOS, e Executado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DETERMINAR, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, A MANUTENÇÃO DO ARESTO ANTERIOR em todos os seus termos, na forma do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado eletronicamente.